Tribunal: STF
Processo: AI 75410
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO
JULGADO INTEMPESTIVO: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 514 DO
C.P.C., POIS CINGE-SE A QUESTÃO AO EXAME DA MATÉRIA FATICA (SÚMULA
279). FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.